Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9o, e 147, caput, ambos do Código Penal - CP, artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 e artigo 21, da Lei das Contravenções Penais - LCP, todos na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitivas; (ii) averiguar o elemento subjetivo do crime de descumprimento de medida protetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fatoe dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiarcontra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido,não há falar emabsolvição porinsuficiênciade provas.
5. O delito de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais. Verificada a ciência do acusado acerca das medidas protetivas e a ausência de consentimento da vítima, não há falar em atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, §9o e 147. Lei no 11.340/06, art. 24-A. LCP, artigo 21.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1439826, Rel. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 21/07/2022; Acórdão 1152247, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 14/02/2019.